Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729857-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO HUMMEL VIEIRA MACIEL AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, diante da sua alegação de que “a matrícula poderá ser finalizada até o dia 15/09/2022, ou seja, a não concessão da tutela recursal implicará perda da vaga no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas” (id. 39076130, pág. 16), e observado que a antecipação da tutela recursal foi indeferida. Brasília - DF, 21 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora